Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705646-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA. RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIFAL-ICMS. ALÍQUOTA EQUIVOCADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo e declaratório, cuja pretensão é ver reconhecido direito à compensação (art. 170 do CTN) de suposto crédito decorrente de pagamento indevido do ICMS-DIFAL, por erro na determinação da alíquota aplicável (art. 165, II, do CTN). 2. Não há prova pré-constituída de que o ato apontado venha a ser praticado em desconformidade com a legislação de regência, pois a Administração se limitou a indicar qual o procedimento cabível em resposta ao requerimento administrativo. 3. A pretexto de ver reconhecido singelo direito à compensação, a resguardarlhe de “óbices indevidos” que poderiam ser impostos pela Administração em decorrência de “entendimentos equivocados da regra contida no art. 166 do CTN”, a utilidade do provimento judicial pretendido é ver reconhecido o crédito que pretende compensar, sem que tenha que enfrentar, na esfera administrativa, possíveis questionamentos atinentes ao marco prescricional do direito de pleitear a restituição (art. 168, I, do CTN) ou da necessidade de comprovar os requisitos do art. 166 do CTN. A pretensão esbarra na necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 165 e 166, ambos do CTN, 1o e 6o, ambos da Lei 12.016/2009, pugnando para que seja reconhecido seu direito líquido e certo à compensação dos pagamentos indevidos de ICMS-DIFAL, considerando a interrupção do prazo prescricional a partir do pedido administrativo de restituição. Aduz que houve erro na determinação da alíquota aplicável, além da comprovação da assunção do encargo financeiro do imposto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 165 e 166, ambos do CTN, 1o e 6o, ambos da Lei 12.016/2009, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não há prova pré-constituída de que o ato apontado pela Impetrante venha a ser praticado em desconformidade com a legislação de regência, porquanto a Administração apenas indica qual o procedimento cabível ao caso. Conforme indicado, o art. 170 do CTN permite que a lei autorize a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, “nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa”. Sem a indicação de “óbices indevidos em procedimentos dessa natureza” impostos pela autoridade coatora, não há que se falar em receio de violação a direito líquido e certo. Ademais, os contornos conferidos pela Impetrante ao pedido deduzido na petição inicial demonstram que pretende obter provimento judicial declaratório que reconheça o crédito alegado, “considerando a interrupção do prazo prescricional a partir do pedido administrativo de restituição” e atestando a “comprovação da assunção do encargo financeiro do imposto, na forma do art. 166 do CTN”. Assim, a pretexto de ver reconhecido singelo direito à compensação, a resguardar-lhe de possíveis “óbices indevidos” que poderiam ser impostos pela Administração em decorrência de “entendimentos equivocados da regra contida no art. 166 do CTN”, o provimento judicial pretendido é o reconhecimento do crédito que pretende compensar, sem que tenha que enfrentar, na esfera administrativa, possíveis questionamentos atinentes ao marco prescricional do direito de pleitear a restituição (art. 168, I, do CTN) ou da necessidade de se comprovar os requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, além da ausência de prova de ilegalidade ou abuso de poder, tal pretensão esbarraria na necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança” (ID 43799183 - Págs. 2 e 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030